Tribunal: STF
Processo: ARE 1485463
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Não houve, também, a demonstração da existência de repercussão geral.  



    O agravante alega que:  



     é nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, posto que NÃO HÁ CONTROVÉRSIA acerca da existência da fase de heteroidentificação para os concorrentes às vagas destinadas a candidatos pretos e pardos. 



    O cerne da presente demanda reside em saber se é possível, à luz do art. 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97, todos da Constituição Federal, que o Poder Judiciário determine a supressão de fase do concurso público prevista em lei e no edital de regência do certame de forma a beneficiar um candidato em detrimento de todos os demais participantes?



    [...]



    No caso em tela, não há necessidade de reexame das cláusulas editalícias, pois o objeto do Recurso Extraordinário se trata de questão jurídica que representa ofensa direta e literal à Constituição Federal.



    [...]



    Nas razões recursais do recurso extraordinário, o Estado do Ceará demonstrou expressamente a repercussão geral do caso em comento, indicando precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal discutindo a presente matéria, provenientes de outros entes federados. Portanto, restou completamente comprovada a repercussão geral ainda na petição original do recurso inadmitido (doc. 10).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o recorrente, apesar de afirmar a existência de  repercussão  geral  no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a  repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Ceará, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator